Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004479-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Demissão ou Exoneração, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVANTE), ADILSON RODRIGUES TANAN - CPF: 832.260.361-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de servidor público exonerado em decorrência da anulação de concurso e ordenou o pagamento de verbas retroativas. A municipalidade alega a existência de robustos indícios de fraude na aprovação do servidor e o risco de dano irreparável ao erário caso o pagamento retroativo seja efetuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar ação que busca anular ato de exoneração de servidor público empossado por meio de concurso sob suspeita de fraude; e (
ii
) saber se, em sede de tutela de urgência, é cabível determinar o pagamento de verbas retroativas a servidor reintegrado provisoriamente quando há robustos indícios de sua participação em fraude no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa que visa anular exoneração fundamentada em fraude em concurso público se assemelha materialmente à impugnação de penalidade de demissão, o que, em análise preliminar, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2o, § 1o, III, da Lei no 12.153/2009.

4. A existência de fortes indícios de fraude na investidura do servidor, consubstanciados em inquérito policial e na apreensão de seu cartão-resposta em branco e assinado, prevalece sobre o vício meramente formal do ato de exoneração (ausência de PAD individual) para fins de análise de tutela de urgência.

5. Configura-se o
periculum in mora inverso
, pois o risco de
dano
ao erário com o pagamento de verbas de difícil repetição a servidor cuja nomeação é potencialmente nula é superior ao prejuízo do particular, que já tem sua subsistência garantida pela remuneração corrente. A medida mais prudente é suspender o pagamento retroativo até a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em sede de tutela de urgência, a presença de robustos indícios de fraude na investidura de servidor público autoriza a suspensão do pagamento de verbas retroativas, ainda que a reintegração provisória seja determinada por vício formal no ato de exoneração, em prevalência do princípio da moralidade administrativa e da proteção ao erário (
periculum in mora inverso
).

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o, III.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1004479-31.2026.8.11.0000

Origem:
1003571-90.2025.8.11.0005; Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Agravante
: MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

Agravado
: ADILSON RODRIGUES TANAN

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O Município de Alto Paraguai interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 1003571-90.2025.8.11.0005, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto Municipal no 62/2025, determinando a reintegração provisória do agravado ao cargo de Agente Operacional – Motorista de Ambulância, com restabelecimento da remuneração, incluindo o pagamento de eventuais valores que foram suspensos desde a exoneração (setembro/2025) até a reintegração (janeiro/2026).

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) a exoneração do agravado decorreu de graves irregularidades que macularam o Concurso Público no 001/2024; b) embora tenha cumprido a ordem de reintegração para sanar o vício formal, existem provas robustas de fraude por parte do agravado, como gabarito de prova em branco e assinado (ID/PJe2 344098881) e inclusão de seu nome em lista de aprovados fraudulentamente (ID/PJe2 344098883), conforme apurado em inquérito policial (ID/PJe2 344098882); c) o pagamento dos valores retroativos representa risco de dano irreparável ao erário, pois a recuperação dos valores será de difícil ou impossível realização caso a fraude seja confirmada no Processo Administrativo Disciplinar já instaurado (ID/PJe2 344098884); d) há forte indício de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois a causa versa sobre impugnação de penalidade de demissão, matéria excluída de sua competência pelo art. 2o, §1o, III, da Lei no 12.153/2009. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender a eficácia da parte da decisão que determinou o pagamento dos valores retroativos suspensos; b) reformar a decisão agravada no ponto em que determinou o pagamento dos valores retroativos.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 344669398), com o fundamento de que: a) há forte indício de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a causa originária, pois a ação anulatória visa reverter o ato de exoneração, matéria que se enquadra na exceção legal do art. 2o, §1o, III, da Lei no 12.153/2009; b) os documentos juntados demonstram a verossimilhança das alegações do Município, com provas robustas de fraude, como inquérito policial, lista de aprovados encontrada com fraudadores e cartão-resposta em branco assinado pelo agravado; c) a determinação de pagamento dos valores retroativos impõe desembolso imediato de recursos públicos que serão de difícil recuperação caso o PAD confirme a participação do agravado na fraude; d) configura-se o periculum in mora inverso, sendo mais prudente aguardar a elucidação dos fatos antes de efetuar o pagamento.

Informações
: O Juiz de Primeiro Grau não prestou informações nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a decisão agravada deve ser mantida, pois a exoneração coletiva não foi precedida de processo administrativo individualizado, violando o contraditório e a ampla defesa; b) a remuneração tem caráter alimentar e não pode ser suprimida com base em investigação inconclusa, sob pena de violação à presunção de inocência; c) não há risco ao erário, pois a alegação é hipotética, enquanto o prejuízo ao servidor é real e imediato; d) o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar a causa, pois não se trata de penalidade de demissão, mas de anulação de ato administrativo que declarou a nulidade da aprovação em concurso público; e) o agravante busca transformar investigação preliminar em condenação antecipada, baseando-se em documentos unilaterais, inquérito policial inconcluso e PAD não finalizado, sem sentença condenatória, indiciamento formal ou perícia judicial; f) o cartão-resposta apresentado não é reconhecido pelo agravado, não possui perícia que ateste sua autenticidade nem cadeia de custódia; g) o agravado participou regularmente do concurso, não teve acesso privilegiado a conteúdo, não integrou esquema irregular, não foi flagrado com material ilícito, não foi indiciado nem condenado; h) o próprio Município reconheceu vício formal na exoneração, confirmando a ilegalidade do afastamento; i) a nulidade do ato administrativo exige recomposição integral da situação jurídica, inclusive no aspecto financeiro, sendo o pagamento retroativo consequência jurídica necessária da nulidade.

O
Ministério Público
opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por entender ausente o interesse público que a justifique, versando a lide sobre direito individual disponível. Em suas ponderações, alegou que: a) não há interesse público, social de incapaz, tampouco litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação ministerial; b) a matéria não possui transcendência para a sociedade, versando sobre direito disponível de pessoa civilmente capaz, representada por patrono judicial particular; c) a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 178 do CPC; d) a Fazenda Pública conta com seu quadro de procuradores para a devida representação processual.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia cinge-se em analisar a correção da decisão interlocutória que, ao reconhecer um vício formal na exoneração do Agravado, determinou sua reintegração ao cargo e o pagamento dos valores retroativos, mesmo diante de fortes indícios de fraude em sua aprovação no concurso público.

A decisão liminar deste relator (ID/PJe2 344699385) suspendeu a parte do provimento que ordenava o pagamento dos valores retroativos, e os fundamentos ali expostos, agora reavaliados sob o contraditório, merecem ser mantidos e consolidados.

Primeiramente, há um robusto indicativo de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a causa originária. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso III, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado as causas que tenham como objeto a impugnação de penalidade de demissão imposta a servidores públicos. Embora o ato questionado seja formalmente uma "exoneração" decorrente da anulação do ato de posse, sua motivação material é a suposta fraude no certame, o que o aproxima substancialmente de uma penalidade de caráter expulsório, atraindo a aplicação da referida norma de exclusão de competência.

Ademais, no que tange ao mérito da tutela de urgência, a decisão de primeiro grau concentrou-se exclusivamente no vício formal da ausência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) individualizado. Contudo, o Município Agravante apresentou, com o recurso, provas contundentes que abalam severamente a probabilidade do direito do Agravado. O Inquérito Policial (ID/PJe2 344098882), a lista de aprovados apreendida com os investigados, na qual consta o nome do Agravado (ID/PJe2 344098883), e, sobretudo, o cartão-resposta de sua prova, encontrado em branco, mas devidamente assinado (ID/PJe2 344098881), constituem um conjunto probatório que indica, em cognição sumária, uma possível nulidade absoluta do ato de investidura.

Em suas contrarrazões, o Agravado argumenta que as provas são unilaterais. No entanto, para a análise de uma medida de urgência, não se exige prova exauriente, mas sim elementos que confiram verossimilhança à alegação. Os documentos apresentados, oriundos de uma investigação policial oficial, são mais que suficientes para esse fim, tornando temerário o pagamento de verbas pretéritas antes da devida apuração dos fatos no PAD já instaurado pelo Município (ID/PJe2 344098884).

Nesse contexto, resta evidente o
periculum in mora inverso
. O pagamento imediato de valores retroativos impõe um desembolso de recursos públicos que, caso confirmada a fraude e a consequente nulidade da nomeação, será de di
fícil
,
senão impossível, recuperação. O prejuízo ao erário, neste caso, é concreto e iminente. Por outro lado, o direito à subsistência do Agravado está resguardado pela sua reintegração e pelo restabelecimento da remuneração corrente, de modo que a suspensão do pagamento retroativo não lhe causa dano irreparável.

Portanto, a prudência e os princípios da moralidade administrativa e da proteção ao patrimônio público recomendam a manutenção da suspensão do pagamento dos valores pretéritos até a conclusão do processo administrativo ou o julgamento final da demanda principal.

Por fim, registro que o Ministério Público, devidamente intimado, manifestou-se pela ausência de interesse na causa (ID/PJe2 351453395), o que não obsta o julgamento do recurso.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no (ID/PJe2 344699385).

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026